Tribunal: TJES
Processo: 5002307-90.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002307-90.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002307-90.2022.8.08.0026

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: K.H.T

RELATOR:
DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE E À EDUCAÇÃO DE CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS, MEDICAMENTOS E MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim, que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando o ESTADO e o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM a fornecerem fraldas, medicamentos (Fleet Enema, Peg 4.000, Muvinlax, Lacass e Tropinal gotas) e vaga em instituição especializada de ensino com acompanhamento adequado, conforme prescrição médica e laudos anexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os entes federados possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos, fraldas e serviços de saúde, e se é possível o redirecionamento da obrigação ao Município, nos termos do Tema 793 do STF; (ii) estabelecer se a determinação judicial de matrícula do menor em instituição de ensino especializada afronta o princípio da separação de poderes e a cláusula da reserva do possível; e (iii) determinar se há comprovação da necessidade dos medicamentos e insumos solicitados, de modo a justificar a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui dever comum dos entes federados, conforme art. 196 da CF/1988, sendo solidária a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos necessários à manutenção da vida e dignidade do cidadão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178 (Tema 793), fixou tese de repercussão geral reconhecendo a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao juiz apenas definir, na fase de cumprimento de sentença, o redirecionamento da obrigação e eventual ressarcimento entre os entes.

A limitação quantitativa de fraldas não encontra amparo jurídico, pois a quantidade deve ser definida pela prescrição médica, considerando as condições clínicas individuais do paciente, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e à efetividade do direito à saúde.

A alegação de ausência de necessidade dos medicamentos é afastada pelos laudos médicos constantes dos autos, que atestam a imprescindibilidade dos fármacos e insumos para o controle das patologias do menor (Síndrome de West, TEA e epilepsia de difícil controle).

A determinação de matrícula em instituição especializada e com acompanhamento não viola o princípio da separação de poderes nem a cláusula da reserva do possível, pois visa assegurar o direito fundamental à educação inclusiva (CF, arts. 208, III, e 227; Lei nº 9.394/1996, art. 58; e Lei nº 13.146/2015, arts. 27 e seguintes).

O Poder Judiciário atua, nesse contexto, não como gestor de políticas públicas, mas como garantidor da efetividade dos direitos fundamentais da criança, cuja proteção integral é dever do Estado e da sociedade.

A aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da prioridade absoluta da criança e do adolescente justifica a manutenção da sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos, insumos e acesso à educação especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

Os entes federados são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, cabendo ao juízo da execução definir o redirecionamento da obrigação e eventual ressarcimento entre eles, conforme Tema 793 do STF.

A quantidade de insumos médicos, como fraldas descartáveis, deve observar a prescrição médica individualizada, não sendo cabível limitação arbitrária.

O direito à educação inclusiva de pessoa com deficiência impõe ao Estado o dever de assegurar matrícula e acompanhamento especializado, sem que isso configure violação à separação de poderes.

A cláusula da reserva do possível não pode se sobrepor ao princípio do mínimo existencial e à proteção integral da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196, 208, III, e 227; Lei nº 9.394/1996, arts. 58 e 59; Lei nº 13.146/2015, arts. 27 e 28; Lei nº 8.080/1990, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0006889-51.2018.8.08.0030, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior; TJMS, APL-RN nº 0820256-20.2020.8.12.0001; TJPR, Rec nº 0002797-23.2023.8.16.0130; TJMG, APCV nº 5006136-59.2021.8.13.0290; TJRS, Apelação nº 5001797-53.2018.8.21.0027.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença proferida pelo M.M. Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim que, nos autos da demanda intitulada de “
ação de obrigação de fazer”
, ajuizada por
KAIQUE HIATH TREZENA
, menor representado por sua genitora
MARTA VALERIA HIATH TREZENA,
julgou procedente o pedido autoral, confirmando a tutela de urgência concedida, para fins de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e O
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
a: (i) disponibilizar/fornecer fraldas para uso contínuo, da marca indicada ou similar, em tamanho adequado ao menor, de forma contínua e em quantidade suficiente, conforme solicitação médica anexa; (ii) fornecer os medicamentos Fleet Enema, Peg 4.000, Muvinlax, Lacass e Tropinal gotas, conforme receituários; (iii) fornecer vaga em escola ou em instituição especializada no atendimento de pessoas com deficiência, no período diurno, com os devidos acompanhamentos, nos termos da inicial. Ao fim, direcionou o cumprimento das obrigações, de forma primária, ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
defende, em resumo: (i) que o serviço de
Home Care
e o fornecimento de Fraldas devem ser direcionados ao MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, argumentando que o
Home Care
é um serviço afeto à atenção básica de saúde e que o fornecimento de fraldas é de assistência social ou, no mínimo, de responsabilidade municipal pelas regras do SUS; (ii) alternativamente, requer que seja fixado o direito do Estado de ser ressarcido pelo Município por eventual dispêndio, conforme Tema 793 do STF;(iii) a ausência de comprovação da imprescindibilidade dos medicamentos solicitados (Fleet Enema, Peg 4000, Muvinlax, Lacass e Tropinal gotas) e a não satisfação dos requisitos legais, requerendo a improcedência do pedido; (iv) a impossibilidade de condenação em fornecimento de vaga em escola especializada no atendimento de pessoa com deficiência, alegando ofensa ao princípio da separação de poderes e à cláusula da reserva do possível, por se tratar de controle de política pública; (v) subsidiariamente, no caso de fornecimento de fraldas, requer que o quantitativo seja limitado a 120 fraldas por mês, em analogia ao "Programa Aqui Tem Farmácia Popular", visto que a parte autora não comprovou situação excepcional que justifique um uso maior.

O apelado
KAIQUE HIATH TREZENA
, representado por MARTA VALERIA HIATH TREZENA, apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença prolatada pelo M.M. Juízo de primeiro grau.

Sem contrarrazões do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
.

O Ministério Público em segunda instância exarou parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, preservando-se intactos os termos da r. sentença.

Pois bem.

Inicialmente, declaro que o presente recurso de apelação e a remessa necessária serão julgados em conjunto, dada a identidade da matéria de fundo.

Avançando, registro que a controvérsia recursal cinge-se, fundamentalmente, à análise dos seguintes pontos: (i) a tese da responsabilidade solidária, questionando-se a possibilidade de direcionamento prioritário ao MUNICÍPIO da obrigação de fornecer insumos como fraldas e o serviço de cuidador/acompanhamento (
home care
), em observância ao Tema 793 do STF; subsidiariamente, limitar o quantitativo de fraldas (ii) a alegação de ofensa à separação de poderes e à reserva do possível, buscando afastar a determinação de fornecimento de vaga em escola ou instituição especializada com acompanhamento; e (iii) o argumento de inobservância dos requisitos legais para o fornecimento dos medicamentos não padronizados.

Posto isto, assento que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos

e ao seu acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
” (CF, art. 196).

Nessa esteira, a efetivação do direito de saúde é obrigação de todos os Entes Federados, os quais devem atuar de forma conjunta no intuito de garantir a prevenção, o cuidado e o acompanhamento necessários a assegurar o bem-estar e a dignidade dos indivíduos.

Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), fixou tese de repercussão geral estabelecendo a responsabilidade solidária dos entes federados:

Tema 793 - Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nestes termos, segue jurisprudência desta Câmara sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE . 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS . Precedente do STF. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição . Precedente do STF. 4. É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual, em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. 5 . Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0006889-51.2018.8 .08.0030, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1 . O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória,
embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF
.
3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF . 4. Sentença reformada parcialmente. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006870-64.2022 .8.08.0047, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

De mais a mais, tem-se que as regras de repartição de competência administrativa do SUS devem ser invocadas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, questões estas, todavia, afetas a fase de cumprimento de sentença.

Aduzo, ainda, que
embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (‘latu sensu’) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles.

Portanto, concluo que quanto ao direcionamento da obrigação, caberá ao juízo do cumprimento de sentença direcionar a obrigação ou definir as regras de ressarcimento entre os devedores solidários. Nestes termos:

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . USO ABUSIVO DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FATO SUPERVENIENTE . INOCORRÊNCIA. CHAMAMENTO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL NO POLO PASSIVO. PEDIDO PREJUDICADO. DIREITO À SAÚDE . PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA MANTIDA . 1. A análise do pedido de internação compulsória pelo Poder Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à justiça ao jurisdicionado. Precedente do TJES. 2 . Há interesse de agir quando a pretensão autoral é reconhecida por decisão que defere a tutela de urgência, de natureza precária e provisória. 3. Está prejudicado o pedido de chamamento do município ao polo passivo da demanda, se este já figura como parte demandada nos autos. 4 . O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.
5. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento
do cumprimento da sentença
ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS
. Precedente do STF . 6. Sentença confirmada. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5000541-81.2022 .8.08.0032, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA . CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material . 2. É admitida a modificação do julgado através dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, regra geral, apenas o efeito integrativo. A atribuição de efeitos infringentes decorre do resultado da presença de um ou mais vícios que acarretam a oposição dos aclaratórios, e, por consequência, provoquem a alteração substancial do julgado, o que se verifica na hipótese dos autos.
3 . Considerando que os entes públicos estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de
redirecionamento do cumprimento da sentença
ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF.
4. É devida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em razão do princípio da causalidade e da sucumbência, haja vista que ofereceu contestação e se manifestou opondo resistência ao mérito da demanda . 5. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF . 6. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008699720218080047, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Assentada a responsabilidade dos entes, e adentrando especificamente à irresignação quanto ao quantitativo de fraldas a serem fornecidas ao autor, friso que o pleito do Apelante de limitar o fornecimento a 120 (cento e vinte) unidades mensais não encontra amparo, tendo em vista que a quantidade ideal de insumos de saúde deve ser balizada exclusivamente pela avaliação clínica individualizada e pela prescrição médica, sob pena de comprometer a higiene e a dignidade do paciente.

Nesse contexto, destaco os seguintes julgados, que são claros ao estabelecer a obrigatoriedade dos entes públicos fornecerem fraldas àqueles que não tiverem condições financeiras, nos termos do que prescrito:

[...] II. Diante dos elementos existentes nos autos, assim como as peculiaridades do caso em exame, verifica-se que restaram preenchidos todos os requisitos previstos no RESP n. 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos pelo STJ,
impondo-se a manutenção da Sentença que determinou o fornecimento de tratamento, medicamentos e insumos, especialmente diante da situação peculiar do menor, que é portador de paralisia cerebral
e encontra-se em acolhimento institucional permanente. III.
O uso das fraldas descartáveis representa para o paciente o atendimento ao seu direito de proteção à saúde em sua forma preventiva, posto que a higiene e assepsia que elas proporcionam reduz o risco de aparecimento de outras doenças. No caso dos autos, o laudo médico firmado pelo médico que assiste o paciente indica a imprescindibilidade ou necessidade da fralda postulada na inicial, impondo-se a manutenção da Sentença que determinou a entrega do referido produto
à parte Autora. [...] (TJMS; APL-RN 0820256-20.2020.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 03/06/2024; Pág. 316)

[...] 1.
A garantia do direito à saúde é dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas. Em se tratando especificamente de crianças e adolescentes, o texto constitucional é claro ao estabelecer sua prioridade absoluta (artigo 227)
. 2.
No caso concreto, o pedido tem por escopo o fornecimento de fraldas descartáveis. O laudo médico apresentado revela que a autora
, atualmente com nove (09) anos, é portadora de distrofia muscular congênita (tipo Fukuwama), se alimenta por gastrostomia, é acamada e não possui controle de esfíncter, evidenciando a necessidade do insumo buscado. 3.
Devidamente demonstrado que os genitores da autora não gozam de situação econômica abastada, para conseguirem arcar com o custo das fraldas na quantidade necessária
. Além disso, a condição de saúde enfrentada pela criança sabidamente acarreta em incremento significativo de gastos. 4. Quanto ao dever do Estado e do Município de fornecerem as fraldas, isso decorre justamente do dever estatal e da responsabilidade solidária que ainda vigora entre os entes federados de prestar assistência à saúde, podendo qualquer um deles compor o polo passivo, isolada ou conjuntamente. [...] (TJPR; Rec 0002797-23.2023.8.16.0130; Paranavaí; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Etzel; Julg. 15/04/2024; DJPR 30/04/2024)

[...] 4.
Demonstrada a coexistência dos requisitos estabelecidos em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, portanto, dotado de força vinculante, nos moldes do artigo 927, III, do CPC, deve ser confirmada a sentença que condena o ente público ao fornecimento de fraldas ao indivíduo que dela necessite em decorrência de disfunções orgânicas constitui meio necessário à manutenção da saúde, que pressupõe a higiene pessoal
. 5. Nos termos do artigo 18, da Lei nº 8.080/90, compete ao Município precipuamente a dispensação das fraldas ao menor, figurando o ente estatal como responsável suplementar, em caso de omissão. (TJMG; APCV 5006136-59.2021.8.13.0290; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Leopoldo Mameluque; Julg. 19/03/2024; DJEMG 22/03/2024)

Por conseguinte, o direito à educação de qualidade, com atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência, é um direito fundamental de natureza social, garantido com prioridade absoluta pelo art. 208, III, c/c art. 227 da Constituição Federal.

No mesmo caminho, cito a Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), que assegura o acesso à educação das pessoas portadoras de deficiência. Vejamos:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

Além disso, a Lei nº 13.146, de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê a responsabilidade do Estado em assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação de direitos, dentre eles, a educação.

E, especificamente no art. 27, estabelece que, “
a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem
”. Ressaltando no parágrafo único, do mencionado dispositivo legal, que “
é dever do Estado
, da família, da comunidade escolar e da sociedade
assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência
, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação
”.

Desse modo, a educação é direito constitucional e cabe ao Poder Judiciário conceder a tutela apta a resguardá-la, sem que isso configure desrespeito à separação de poderes. Nestes termos:

[...]
A educação constitui um direito de todos e um dever do estado, constitucionalmente assegurado, sendo de responsabilidade estatal efetivar o direito à educação inclusiva, até mesmo mediante a contratação de profissionais de apoio, quando imprescindível ao atendimento educacional do aluno
. 2. No caso concreto, restam demonstradas as condições de deficiência da criança autora, que possui doença diagnosticada como transtorno de espectro autista (Cid 10 f84), autorizando seu atendimento por monitor, a fim de auxilia-lo de forma individualizada nas atividades desenvolvidas na escola [...] (TJRS; Apelação n.º 5001797-53.2018.8.21.0027; Relator: Des. Eduardo Kothe Werlang; Vigésima Quinta Câmara Cível; J 22/02/2022; DJERS 22/02/2022).

[...]
O direito à educação é garantia constitucional e constitui dever do Estado ‘lato sensu’ tornar disponível por meio de uma série de medidas, dentre elas o atendimento educacional especializado a pessoas portadoras de necessidades especiais
. [...]
A Lei nº 13.146, de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê a responsabilidade do Estado em assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação de direitos, como a educação
. [...] Ademais, a Lei nº 9.394, de 1996. Diretrizes e Bases da Educação, prevê a modalidade de educação escolar especial. [...]
Tratando-se de pessoa com deficiência, deve ser deferida a matrícula pretendida em escola de ensino educacional especializado
[...] (TJMG; Remessa Necessária com Apelação n.º 2912278-74.2014.8.13.0024; Relator: Des. Caetano Levi Lopes; Segunda Câmara Cível; J 22/11/2022; DJEMG 29/11/2022).

(...) O direito à educação é garantia constitucional e constitui dever do Estado ‘lato sensu’ tornar disponível por meio de uma série de medidas, dentre elas o atendimento educacional especializado a pessoas portadoras de necessidades especiais. (...)
A Lei nº 13.146, de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê a responsabilidade do Estado em assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação de direitos, como a educação.
(...) Ademais, a Lei nº 9.394, de 1996. Diretrizes e Bases da Educação, prevê a modalidade de educação escolar especial. (...)
Tratando-se de pessoa com deficiência, deve ser deferida a matrícula pretendida em escola de ensino educacional especializado
(...) (TJMG; Remessa Necessária com Apelação n.º 2912278-74.2014.8.13.0024; Relator: Des. Caetano Levi Lopes; Segunda Câmara Cível; J 22/11/2022; DJEMG 29/11/2022).

A educação constitui um direito de todos e um dever do estado, constitucionalmente assegurado, sendo de responsabilidade estatal efetivar o direito à educação inclusiva, até mesmo mediante a contratação de profissionais de apoio, quando imprescindível ao atendimento educacional do aluno. 2.
No caso concreto, restam demonstradas as condições de deficiência da criança autora, que possui doença diagnosticada como transtorno de espectro autista (Cid 10 f84), autorizando seu atendimento por monitor, a fim de auxilia-lo de forma individualizada nas atividades desenvolvidas na escola
(...) (TJRS; Apelação n.º 5001797-53.2018.8.21.0027; Relator: Des. Eduardo Kothe Werlang; Vigésima Quinta Câmara Cível; J 22/02/2022; DJERS 22/02/2022).

Assim sendo, a intervenção do Poder Judiciário, ao determinar a matrícula em instituição com atendimento especializado e acompanhamento, apenas garante a efetividade do direito subjetivo do menor à sua plena inclusão e desenvolvimento, não configurando indevida ingerência na discricionariedade administrativa.

Avançando, rememoro que o autor é criança com patologias múltiplas, graves e de difícil controle (Síndrome de West, TEA, Epilepsia de difícil controle). A necessidade médica dos fármacos e insumos para controle da disfunção orgânica e garantia da qualidade de vida é atestada nos autos.

Assim, a negativa do fornecimento do medicamento vulnera o princípio da proteção integral da criança e afronta o direito à saúde e à vida com dignidade.

Delineadas todas essas considerações, o direito fundamental à saúde do menor, corroborado pela prova técnica e pela manifestação do órgão ministerial, prevalece sobre as alegações do ente público estadual. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto pelo estado de Minas Gerais contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento dos medicamentos canabidiol 20 MG/ml, risperidona 3 MG e attenze 20 MG a menor representada por sua genitora, sob pena de multa diária. O agravante sustenta a ausência de registro e de incorporação dos fármacos ao SUS, a existência de alternativas terapêuticas disponíveis, e a ilegitimidade da decisão judicial por ausência de requisitos exigidos nos temas de repercussão geral do STF. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) definir se é possível a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS sem a observância dos critérios fixados nos temas 6 e 1.234 do STF; (II) verificar se houve demonstração suficiente de eficácia, necessidade e inexistência de substituto terapêutico para os fármacos pleiteados; (III) analisar a legitimidade da imposição da obrigação ao ente estadual. III. Razões de decidir a jurisprudência do STF (temas 6 e 1.234) exige demonstração cumulativa de diversos critérios para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, como a comprovação de eficácia científica, inexistência de substituto terapêutico e negativa administrativa formal. Laudos do natjus demonstram que os medicamentos canabidiol e attenze carecem de comprovação científica robusta e de aprovação para os quadros clínicos alegados, inexistindo, portanto, ilegalidade na negativa administrativa.
A risperidona é medicamento padronizado, incluído no rename e de responsabilidade prioritária do estado, sendo cabível sua concessão judicial quando prescrita por profissional médico. O tema 793 do STF estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo que a obrigação seja direcionada ao ente competente segundo as normas administrativas internas, sem afastar a legitimidade da união, estados e municípios no polo passivo
. A competência da Justiça Estadual se mantém em hipóteses de fornecimento de medicamentos não incorporados com valor dentro dos limites definidos pelo tema 1.234, afastando-se a necessidade de remessa à justiça federal. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos critérios fixados nos temas 6 e 1.234 do STF. A ausência de evidência científica robusta e de irregularidade administrativa na negativa de fornecimento impede a concessão judicial dos medicamentos canabidiol e attenze.
É cabível a determinação judicial de fornecimento de medicamento padronizado como a risperidona, quando prescrito por profissional médico, sendo a responsabilidade prioritária do estado
. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, cabendo à autoridade judicial definir o ente responsável pela execução da medida. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas sobre medicamentos não incorporados ao SUS com valor anual inferior a 210 salários mínimos, conforme o tema 1.234 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 489, §1º, V e VI, e 927, III, §1ºjurisprudência relevante citada: STF, re 566.471/RN (tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, red. P/ acórdão Min. Luís roberto barroso, j. 20.09.2024; STF, re 1.366.243/SC (tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024; STF, re 855.178 (tema 793), j. 2019. (TJMG; AI 4768750-68.2024.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 15/07/2025; DJEMG 18/07/2025)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CONSULTA, FRALDAS E MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA MAS REALIZADA A DIVISÃO DE RESPONSABILIDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. 1. O direito da paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. A condição do menor está devidamente comprovada nos documentos que instruem a inicial, sendo incontroverso que é portador de Transtorno do Espectro Autista e Transtorno Opositor Desafiador, e que nos últimos meses ele vinha apresentando crises de insônia, heteroagressividade e dificuldade com interação com outras crianças, não merecendo qualquer reparo a sentença que determinou os requeridos a disponibilizarem consulta com Neurologista, avaliação psicológica, acompanhamentos junto à APAE, fraldas geriátricas e as medicações Topiromato e Risperidona em favor do requerente.
3. Caberá ao Estado do Espírito Santo disponibilizar a consulta com neurologista e os medicamentos Topiromato e Risperidona e caberá o Município de Vitória o fornecimento das fraldas geriátricas e da avaliação psicológica. 4. Sentença confirmada. (TJES; RN 5029885-34.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 22/03/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de medicação (risperidona).
Tratamento do transtorno do espectro autista (tea).
Preliminares de ilegitimidade passiva e perda do objeto rejeitadas. Mérito. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Município como gestor local do SUS. Teoria do mínimo existencial. Prequestionamento numerário. Desnecessidade de o julgador discorrer expressamente acerca de todos os dispositivos legais elencado. Matérias agitadas com fundamentação suficiente. Sentença mantida. Reexame necessário não provido. Recurso prejudicado. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do município de petrolina, haja vista que, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ, os entes federativos (união, estados e municípios) possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Também não merece acolhida a alegação de perda superveniente do objeto, pois o cumprimento parcial da obrigação não afasta a necessidade de prestação jurisdicional definitiva.
Comprovada a prescrição médica e a hipossuficiência da parte autora, é dever do estado, no conceito amplo, garantir o fornecimento da medicação risperidona, bem como sessões de fonoaudiologia e acompanhamento com neuropediatra
. O princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao do mínimo existencial, especialmente quando demonstrada a essencialidade do tratamento e ausência de alternativa terapêutica eficaz. Prequestionamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Reexame necessário improvido. Recurso prejudicado. Unânime. (TJPE; AC 0001135-13.2024.8.17.2021; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena; Julg. 15/07/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença atacada.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e, por não observar nenhum vício formal e/ou material, mantenho os termos do édito sentencial.

Deixo de majorar os honorários, vez que não arbitrados em sede de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.